Tribunal: TJDFT
Processo: 0003411-31.2018.8.07.0008
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-05-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PLEITO INDENIZATÓRIO. AUSÊNCIA. DIMINUIÇÃO DO VALOR. NÃO-CONHECIMENTO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E APLICAÇÃO DO IN DUBIO PRO REO. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE CORROBORA A VERSÃO DA ACUSAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL. REQUISITOS AUSENTES. CONFISSÃO ESPONTÂNEA LEGÍTIMA. RECONHECIMENTO NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não se conhece de pleito relacionado à diminuição de valor de indenização, conforme art. 387, IV, do CPP, porquanto não há na denúncia tal requerimento, carecendo a defesa de interesse recursal.
2. A versão da vítima somada aos demais elementos de prova coligidos aos autos, entre eles a palavra de testemunhas e a confissão do próprio réu, todos produzidos na fase processual com observância do contraditório e da ampla defesa, possuem o condão de estabelecer a autoria e a materialidade do delito e embasar um decreto condenatório, não havendo que se falar em insuficiência de provas.
3. A palavra da vítima tem especial importância em processos relacionados aos delitos sexuais, notadamente quando se trata de estupro de vulnerável cometido pelo próprio tio. Assim, encontrando-se em consonância com outras provas coligidas nos autos, a condenação é medida que se impõe.
4. Ausentes os requisitos para o reconhecimento da coação moral irresistível, afasta-se a tese de nulidade da confissão realizada pelo acusado.
5. Havendo a confissão espontânea do réu, a mesma deve ser reconhecida. Todavia, na segunda fase da dosimetria da pena, estando a reprimenda em seu mínimo legal, não há como minorá-la, em atenção ao enunciado de súmula no 231 do c. STJ.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.